Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. COLISÃO EM MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DAS PARTES DEMANDADAS. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por acidente de trânsito julgada improcedente em primeiro grau, com fundamento na ausência de prova da responsabilidade civil das partes demandadas.
2. A parte autora interpõe apelação buscando a condenação por danos materiais no valor residual de R$ 2.938,21 e por dano moral, sugerindo R$ 5.000,00.
3. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial anteriormente deferida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização da prova pericial; e (ii) estabelecer se houve demonstração de culpa das partes demandadas pelo acidente, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. O juízo determinou que as partes indicassem pontos controvertidos e impulsionassem a produção da prova pericial, sob pena de preclusão. A parte autora não promove a realização da prova deferida. O julgamento antecipado é admissível quando a própria parte se mantém inerte.
6. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova de conduta culposa, nexo causal e dano. O ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A presunção de culpa por colisão traseira não se aplica. As imagens e fotografias demonstram dano em região lateral traseira do veículo da parte autora e indicam cenário de mudança de faixa. Nas manobras de mudança de faixa, o dever de cautela recai sobre quem ingressa em nova faixa, devendo certificar-se de que a manobra pode ser realizada com segurança.
8. A alegação de solidariedade da empresa locadora, prevista na Súmula 492 do STF, somente tem relevância quando comprovada a culpa do condutor, o que não ocorre. Ausente ato ilícito, inexiste responsabilidade solidária.
9. Ausente prova de ilícito, afasta-se também o dano moral, que não se configura em meros aborrecimentos decorrentes de acidente automobilístico sem demonstração de culpa das partes demandadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: "1. A ausência de produção da prova pericial por inércia da parte interessada não configura cerceamento de defesa. 2. Em acidentes envolvendo mudança de faixa, não se aplica automaticamente a presunção de culpa por colisão traseira. 3. A responsabilidade solidária da locadora pressupõe prova da culpa do condutor. 4. A não comprovação do fato constitutivo do direito impede a indenização por danos materiais e morais."
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 370, 371 e 373, I, do CPC
Arts. 188, II, 927, 929, 930 e 934 do Código Civil
Art. 34 do CTB
Súmula 492 do STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.256.697/SP
TJDFT, Acórdão 1998102
TJDFT, Acórdão 2050631